Tribunal: TCU
Processo: 003.262/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 901542025, modalidade Pregão e Uasg 926483 (Objeto: contratação de empresa especializada para serviços de manutenção em cobertura de espuma rígida de poliuretano com aplicação de primer e pintura de acabamento na cobertura do prédio administrativo da unidade Sesc Paracatu, incluindo toda mão de obra, equipamentos ferramentas e insumos para perfeita realização dos trabalhos, conforme especificações constantes nos seguintes Anexos, partes integrantes deste Edital:)

Inteiro teor:
Acórdão 389/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do presente feito como denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, determinando o arquivamento do processo após ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 003.262/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Minas Gerais 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. indeferir a medida cautelar requerida pelo denunciante em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.8.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.3. dar ciência ao denunciante e ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Minas Gerais acerca da presente deliberação, nos termos do parágrafo único do art. 235 do RITCU, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 10; e 1.8.4. arquivar o presente feito.